Tribunal: STJ
Processo: 0000185-22.2024.8.03.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102995 - AP(2025/0429185-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JONES XAVIER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO ESPECIAL.
BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA
ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial, em ação penal na qual se discute a licitude de busca pessoal realizada por
policiais militares, a partir de denúncia anônima, em contexto de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal baseada em denúncia anônima,
que descreve de forma específica local e vestimentas do indivíduo e tem tais elementos
confirmados pela autoridade policial ao chegar ao local, configura “fundada suspeita” nos
termos do
do CPP, a legitimar a medida sem mandado judicial e, por consequência, a
art. 244
licitude das provas obtidas e sua utilização para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
do CPP autoriza a busca pessoal, independentemente de mandado, quando houver
art. 244
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, de modo que a medida deve guardar referibilidade concreta com a
finalidade probatória e não se presta a abordagens genéricas ou exploratórias.
4. No caso, a denúncia anônima recebida noticiou a existência de homem comercializando
drogas em rua determinada, com descrição minuciosa de vestimentas (calça jeans, moletom
preto e boné preto), informações que foram corroboradas pelos policiais ao chegarem ao local e
identificarem o agravante com as mesmas características, o que configurou fundadas razões para
a abordagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55900713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 222c749c-e7d1-4a69-be43-3600712f7347

1. A denúncia anônima especificada, com indicação de local e descrição objetiva do suspeito,
corroborada pela constatação imediata desses elementos pelos policiais, configura fundada
suspeita apta a legitimar a busca pessoal sem mandado, nos termos do
do CPP.
art. 244
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o e 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 1.403.409/RS,
26.03.2019, DJe 04.04.2019; STJ, HC
Sexta Turma, j. 25.10.2022, DJe 28.10.2022;
774.140/SP,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 18.03.2025, DJEN 26.03.2025.
AREsp 2.775.475/SE,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 222c749c-e7d1-4a69-be43-3600712f7347

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102995 - AP(2025/0429185-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JONES XAVIER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO ESPECIAL.
BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA
ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial, em ação penal na qual se discute a licitude de busca pessoal realizada por
policiais militares, a partir de denúncia anônima, em contexto de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal baseada em denúncia anônima,
que descreve de forma específica local e vestimentas do indivíduo e tem tais elementos
confirmados pela autoridade policial ao chegar ao local, configura “fundada suspeita” nos
termos do
do CPP, a legitimar a medida sem mandado judicial e, por consequência, a
art. 244
licitude das provas obtidas e sua utilização para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
do CPP autoriza a busca pessoal, independentemente de mandado, quando houver
art. 244
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, de modo que a medida deve guardar referibilidade concreta com a
finalidade probatória e não se presta a abordagens genéricas ou exploratórias.
4. No caso, a denúncia anônima recebida noticiou a existência de homem comercializando
drogas em rua determinada, com descrição minuciosa de vestimentas (calça jeans, moletom
Documento eletrônico VDA55900905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 79f6db5a-d181-4129-86bf-7a1f4e86fe74

preto e boné preto), informações que foram corroboradas pelos policiais ao chegarem ao local e
identificarem o agravante com as mesmas características, o que configurou fundadas razões para
a abordagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima especificada, com indicação de local e descrição objetiva do suspeito,
corroborada pela constatação imediata desses elementos pelos policiais, configura fundada
suspeita apta a legitimar a busca pessoal sem mandado, nos termos do
do CPP.
art. 244
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o e 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 1.403.409/RS,
26.03.2019, DJe 04.04.2019; STJ, HC
Sexta Turma, j. 25.10.2022, DJe 28.10.2022;
774.140/SP,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 18.03.2025, DJEN 26.03.2025.
AREsp 2.775.475/SE,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão de
JONES XAVIER
fls. 445-449, e-STJ, que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial.
Neste recurso, a defesa reitera os argumentos aduzidos na inicial, no sentido de que a
busca pessoal decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem diligências prévias ou
elementos objetivos externos, em violação aos artigos 240, § 2o, 244, 155, 156 e 157 do Código
de Processo Penal, ao artigo 5o, XI e LVI, da Constituição da República, e à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos.
Aduz que a decisão agravada não enfrentou o cerne da nulidade, ao reputar
suficiente a coincidência de vestimentas descritas na denúncia anônima, subvertendo o conceito
de “fundada suspeita” exigido pelo artigo 244 do CPP, pois “o uso de uma calça jeans, um
moletom preto e um boné preto não constitui crime” nem indica, por si, posse de corpo de delito
(fls. 460-462, e-STJ).
Sustenta, ainda, a ilicitude das provas e a aplicação da teoria dos frutos da árvore
envenenada, com nulidade da revista e das provas dela derivadas, citando julgados desta Corte
que invalidam buscas baseadas apenas em denúncia anônima.
Documento eletrônico VDA55900905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 79f6db5a-d181-4129-86bf-7a1f4e86fe74

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja
submetido a julgamento perante o colegiado, para que seja provido o recurso, a fim de
reconhecer a nulidade da busca pessoal e absolver o agravante com fundamento no artigo 386, II
e VII, do CPP.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Como antes explicitado, “nos termos do
do CPP, a busca pessoal
art. 244
independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar." (AgRg no
Rel.
AREsp 1.403.409/RS,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
26/03/2019,
.
04/04/2019)
No caso, a busca pessoal foi considerada legítima pelo Tribunal de origem mediante
a seguinte fundamentação:

“[...] Nos termos do
§ 2o, do CPP, para a realização de busca pessoal é
art. 240,
necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja
na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. A vista disso, a
“denúncia anônima especificada”, indicando o local onde está e as características da
pessoa suspeita, minimamente confirmada pelos policiais, revela dados concretos,
objetivos e idôneos aptos a legitimar a busca pessoal.
(...)
No caso concreto, a materialidade e autoria foram comprovadas por meio dos
boletins de ocorrência, imagens das drogas e do dinheiro apreendidos [fls. 10-11],
laudos periciais toxicológicos preliminar [fls. 41] e definitivo No
além da
81393/23,
prova testemunhal [#25].
E, em cotejo ao acervo probatório, se percebe que a abordagem do Apelante, que
culminou na sua busca pessoal, decorreu de denúncia anônima especificada quanto
ao local e as vestimentas do suspeito, o que legitima a busca pessoal.
Destarte, as testemunhas JOSIMAR PEREIRA CORTES e GLEISON DE
ALMEIDA SANTOS [#25], policiais militares que efetuaram a abordagem e prisão
flagrancial do Apelante, confirmaram que a diligência deu-se com base em denúncia
anônima especificada. Vejamos [#29]:

A testemunha PM JOSIMAR PEREIRA CORTES, declarou que no dia dos fatos,
faziam ronda policial de rotina. Na ocasião receberam denúncia anônima de populares
dando conta de que um indivíduo estaria vendendo drogas no Lourenço, onde foi
Documento eletrônico VDA55900905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 79f6db5a-d181-4129-86bf-7a1f4e86fe74

informado o local, as características e vestimentas do infrator. De posse de tais
informações, a equipe policial se dirigiu até o local informado, ocasião em que
confirmaram a presença do denunciado no local, trajando as mesmas roupas descritas
pelo informante anônimo. Após busca pessoal, seu colega patrulheiro encontrou em
poder do denunciado 02 (dois) potes dentro da cueca do infrator, nos quais estavam
acondicionados porções de substâncias entorpecentes aparentemente crack e cocaína,
todas fracionadas e embaladas.

A testemunha PM GLEISON DE ALMEIDA SANTOS, declarou que no dia dos
fatos, faziam ronda policial de rotina. Na ocasião receberam denúncia anônima de
populares dando conta de que um indivíduo estaria vendendo drogas no Lourenço,
onde foi informado o local, as características e vestimentas do infrator. De posse de
tais informações, a equipe policial se dirigiu até o local informado, ocasião em que
confirmaram a presença do denunciado no local, trajando as mesmas roupas descritas
pelo informante anônimo. Após busca pessoal, o depoente encontrou em poder do
denunciado um frasco dentro da cueca do infrator, no qual estavam acondicionados
porções de substâncias entorpecentes aparentemente cocaína. Relata, ainda, que foi
apreendido em poder do denunciado uma quantia em dinheiro.

Diante de tal contexto, resta certo que foi constatada a existência de indícios prévios
de que o Apelante estivesse na posse de drogas, a autorizar a atuação policial, não
havendo, portanto, que se falar em nulidade da busca pessoal.
Por conseguinte, deve ser mantida a condenação do Apelante pelo crime tipificado no
§4o, da
porquanto baseada em provas periciais e
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
produzidas em contraditório judicial, conforme a exigência do
do CPP.
art. 155
Registro, por fim, que também deve ser mantida a pena aplicada na sentença,
porquanto ausente ilegalidade ou desproporcionalidade que autorize a intervenção, de
ofício.” (e-STJ, fls. 286-288).

Sobre o tema, esta Corte já se manifestou reiteradas vezes que “há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se
converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação
específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal” (HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
774.140/SP,
DJe de
.
25/10/2022,
28/10/2022)
No caso, observa-se que as instâncias ordinárias justificaram a execução da medida
em razão de denúncia anônima especificada.
Na denúncia anônima recebida foi noticiado aos policiais que “havia um homem
comercializando drogas na Rua José Lourenço, o qual estava vestido com uma calça jeans, um
moletom preto e um boné preto” (e-STJ, fl. 189).
Documento eletrônico VDA55900905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 79f6db5a-d181-4129-86bf-7a1f4e86fe74

Chegando ao local, os agentes confirmaram a presença do recorrente no local,
trajando a mesma vestimenta descrita pelo informante, o que motivou a aproximação e a
abordagem.
Tais circunstâncias justificaram a busca pessoal, havendo fundadas razões para a
abordagem policial.
A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, no qual a parte agravante pleiteava a nulidade da busca pessoal
realizada por suposta ausência de fundada suspeita e a readequação da dosimetria da
pena.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se a busca pessoal realizada pelos policiais
militares foi ilegal, diante da alegada ausência de fundada suspeita, (ii) se a
dosimetria da pena deve ser readequada, considerando a situação da arma apreendida.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal realizada pelos policiais encontra respaldo nos arts. 240, § 2o, e
244 do Código de Processo Penal, tendo sido motivada por denúncia anônima
especificada, a qual detalhava características do acusado, com elementos indiciários
confirmados antes da abordagem. Tal procedimento configura exercício regular da
atividade estatal, inexistindo ilegalidade na ação policial.
4. A tese de desproporcionalidade da pena corporal não foi apresentada nas razões do
recurso especial, constituindo inovação recursal, cujo conhecimento é incabível em
sede de agravo regimental diante do óbice da preclusão.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima
especificada e confirmada por diligências policiais é válida e não configura
ilegalidade. 2. Inovações recursais não são admitidas em sede de agravo regimental
devido à preclusão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n.
rel. Min. Rogerio Schietti
158.580/BA,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no
19/04/2022,
25/04/2022;
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
REsp n. 2.096.453/MG,
em
DJEN de
” (AgRg no
relator
18/02/2025,
25/02/2025.
AREsp n. 2.775.475/SE,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
.
18/3/2025,
26/3/2025)

Documento eletrônico VDA55900905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 79f6db5a-d181-4129-86bf-7a1f4e86fe74

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 79f6db5a-d181-4129-86bf-7a1f4e86fe74

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0429185-0
AREsp 3.102.995 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001852220248030007 1852220248030007
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONES XAVIER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JONES XAVIER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485650560902=40@
2025/0429185-0 - AREsp 3102995 Petição : 2026/0030327-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:21:45
Código de Controle do Documento: 7343D23C-F5DE-4043-BE74-AB37A30EBDFE